Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718227-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARY ANNE LEANDRO DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Mary Anne Leandro de Morais contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0715383-31.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos na sua conta corrente. A antecipação de tutela recursal foi deferida (Id. 7174719). Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de referência (Id. 241778810), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora